Tribunal: STF
Processo: HC 210709
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPECIONAL NÃO CARACTERIZADA. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.12.2021 por Ydigoras Ribeiro de Albuquerque Júnior e outro, em benefício de Wellington Severino Ferreira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.12.2021, foi denegado o Habeas Corpus n. 652.254/PE.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e decretada sua prisão preventiva em 18.10.2018 (sem notícias sobre o cumprimento do mandado) por dois homicídios duplamente qualificados (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), motivados, segundo a denúncia, por acerto de dívida de tráfico contraída por uma das vítimas (doc. 2).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0015374-76.2020.8.17.9000, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, buscando o trancamento da ação penal, denegado em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I – O Trancamento de ação penal por falta de justa causa, postulado na via estreita do habeas corpus somente se viabiliza quando, pela mera exposição dos fatos na denúncia, constata-se, de plano, que inexiste qualquer elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito pelos pacientes ou que há imputação de fato penalmente atípico, conforme preceitua o art. 395, do CPP, consoante nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.719/08. II – Inadmissível a concessão da ordem com o fito de ser trancada a ação penal por falta de justa causa, quando a denúncia descreve a prática de crime em tese e há indícios suficientes da autoria imputada ao paciente. III – Ordem denegada. Decisão unânime." (doc. 6)



    4. Contra a denegação da ordem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 652.524/PE, no Superior Tribunal de Justiça, tendo a ordem sido denegada pela Sexta Turma em 7.12.2021:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE, SATISFATORIAMENTE, AS CONDUTAS, EM TESE, DELITUOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 2. No caso, o Juízo de primeiro grau apontou a existência de indícios suficientes de autoria delitiva, capazes de justificar a instauração da ação penal para a correta elucidação dos fatos. Nesse contexto, não se mostra possível o trancamento da ação penal, pois a análise do pleito defensivo exigiria ampla e aprofundada discussão probatória, o que não é possível no habeas corpus. Precedentes. 3. O mero juízo de admissibilidade da acusação no recebimento da denúncia não exige a robustez probatória indispensável a uma condenação, que somente será exigida após o término da instrução criminal. 4. Hipótese em que a denúncia descreve as condutas, em tese, delituosas, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência dos crimes supostamente praticados, bem assim os indícios suficientes para a deflagração da persecução penal. 5. Ordem denegada”. (doc. 7) 



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste no trancamento da ação penal por “falência absoluta da base acusatória”, sendo “a versão da denúncia inventada pelo Representante Ministerial”. 



    Afirma a “ausência de justa causa” e a “inépcia da denúncia” (que não atenderia aos pressupostos do art. 41 do Código de Processo Penal), sustentando estar-se diante de “acusação genérica e divorciada dos elementos do inquérito, denúncia inundada por informações inverídicas, criadas e sustentadas com objetivo exclusivo na imputação de um juízo positivo de culpabilidade ao ora paciente”. 



    Estes o pedido e o requerimento:



    “(...) requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus, ATO CONTÍNUO À OFERTA DO PARECER DO PGR, CONCEDENDO A ORDEM PERSEGUIDA EM JULGAMENTO COLEGIADO, PARA O FIM DE TRANCAR A AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO PACIENTE NO ESTEIO DE TUDO QUANTO FORA ARGUMENTADO”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Busca-se na presente impetração o trancamento da ação penal a que responde o paciente por duplo homicídio duplamente qualificado. Extrai-se da inicial acusatória:



    “"O Ministério Público do Estado de Pernambuco, por intermédio de seu representante in fine assinado, [...] vem oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de WELLINGTON SEVERINO FERREIRA [...] Pelas prática das seguintes condutas típicas e antijurídicas. 



    O Inquérito Policial em anexo concluiu e informou que no dia 09 de junho de 2018, por volta das 15:00 hrs, em via pública no Loteamento Antônio de Carioca, por trás do 'Motel CêKisabe', subúrbio desta cidade, o indivíduo WELLINGTON SEVERINO FERREIRA, conhecido como 'DUDU OIÃO', com vontade e intenção assassina, de forma livre e consciente, mediante diversos disparos de arma de fogo ASSASSINOU Tarcísio Pedro Dourado dos Santos e Miguel Santana da Silva, motivado pela torpeza e com recurso indefensável para as vítimas. 



    Consta da prova testemunhal que as vítimas foram abordadas pelo acusado quando estavam em uma motocicleta, foram perseguidos e alvejados pelo acusado, sem dó nem piedade. 



    Aflui na peça informativa, que o acusado estaria procurando já a algum tempo pela vítima Tarcísio Pedro, pois este estaria lhe devendo um valor em dinheiro relativo ao tráfico e consumo de drogas, segundo relatos de testemunhas. 



    Foi apurado que Tarcísio seria envolvido com roubos, inclusive no local onde foi assassinado e, dessa forma, no dia do crime o acusado teria ficado sabendo que Tarcísio juntamente com outra pessoa estariam em uma motocicleta no local do crime, no que ele se deslocou muito provavelmente em um veículo em que foi visto fugindo no momento do crime por uma outra testemunha ouvida durante as investigações e que ao acompanhar as vítimas, o acusado teria efetuado os disparos que ceifaram suas vidas. 



    Dimana ainda que, o verdadeiro alvo da empreitada criminosa que vitimou ambas as vítimas era apenas a pessoa de Tarcísio, e que por esta acompanhado de outra pessoa, esta também teria sido assassinada; mas que na verdade Wellington apenas objetivava assassinar Tarcísio; mas que não se intimidou ao vê-lo em companhia de outra vítima (Miguel de Santana) tendo decidido na ocasião que para alcançar o seu intento criminoso de ceifar a vida de seu desafeto, teria que atirar contra ambos os ocupantes da motocicleta, e asso o fez, sem dó nem piedade. 



    Importa acrescentar que este acusado, Wellington Severino Ferreira, conhecido como 'DUDU OIÃO', encontra-se denunciado em outro IP, n.º 048/2018-DPH VSA, juntamente com os elementos Alessandro José da Silva ('Sandro do Queijo' ou 'Sandro de Madalena') e Washington José Barbosa, pelo homicídio de João Victor Virgulino, conhecido por 'Nego', atingido por diversos disparos de arma de fogo, pistola .40, em 26 de maio de 2018, pelas 14:00 hrs, na Rua da Madeira, em frente ao Lava a Jato de Lima, na entrada da casa n.º 46-B, centro de Vitória de Santo Antão; constando do apuratório policial que a vítima não tece como se defender e a motivação para o assassinato seria briga e dívidas envolvendo o tráfico de drogas. 



    A materialidade está consubstanciada pelas Certidões de Óbito insertas nos autos, e os indícios de autoria delitiva encontrando-se sobejamente provados pelos que se infere do caderno inquisitorial, sobretudo o vasto probatório testemunhal e demais elementos de convicção, requisitos e pressupostos necessários para o exercício da presente ação penal. 



    Destarte, o acusado Wellington Severino Ferreira, conhecido como 'DUDU OIÃO', já qualificado, infringiu o art. 121, §2º, incs. I e IV c/c o art. 69 do Código Penal, pelo que o Ministério Público REQUER: [...]" (doc. 2). 



    8. Consideradas as circunstâncias do caso e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pelo acórdão apontado como coator, de se concluir não haver ilegalidade nas decisões que afastaram a alegada inépcia da denúncia.



    9. Diferente do alegado pelos impetrantes, não se depreende da peça inaugural o alegado constrangimento ilegal, verificando-se que a inicial acusatória descreve conduta típica, com a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e todos os demais requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.



    A questão foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, da Sexta Turma do Superior Tribunal de justiça, que não destoou dessa conclusão:



    “Na hipótese em apreço, salientou o Juízo de primeiro grau que "os indícios de autoria emergem sobretudo a partir dos depoimentos da testemunha Severino Bonifácio da Silva, fls. 57, e Melissa Ribeiro de Liam, fls. 39/40, ambos apontando possível ligação do acusado com a morte das vítimas e suas supostas motivações" (fl. 107). 



    Ressaltou, ainda, que "não se exige robusta e inconstestável prova de autoria ou participação do denunciado na prática de crime, vez que o juízo de deliberação para o recebimento da denúncia não é juízo exauriente da imputação constante da denúncia, bastando indícios mínimos da participação do acusado em empreitada criminosa para que seja recebida a inicial imputatória" (fl. 107). 



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou que "da narrativa se verifica a presença de indícios suficientes da autoria imputada ao paciente" (fl. 85). 



    Como se observa, o Juízo de primeiro grau, referendado pela Corte de origem, apontou a existência de indícios suficientes de autoria delitiva, capazes de justificar a instauração da ação penal para a correta elucidação dos fatos. Nesse contexto, não se mostra possível o trancamento da ação penal, pois a análise do pleito defensivo exigiria ampla e aprofundada discussão probatória, o que não é possível no habeas corpus, nem no atual estágio do procedimento investigatório. Com efeito, o mero juízo de admissibilidade da acusação no recebimento da denúncia não exige a robustez probatória indispensável a uma condenação, que somente será exigida após o término da instrução criminal. (…)



    Como se vê, a redação da inicial acusatória é suficiente para permitir o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, estando em conformidade com as exigências do art. 41 do Código de Processo Penal, de modo que não há falar em inépcia. 



    De fato, não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos – o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não constatada, primo ictu oculi, na espécie. (...)” (doc. 8).



    10. Com os dados expostos nesta impetração, não se comprova ilegalidade na decisão questionada, pela qual haveria indícios de participação do paciente nos eventos e sua responsabilidade na prática do crime, a determinar o regular seguimento para apuração da responsabilidade penal do autor dos fatos. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 3. Na hipótese não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.931-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa ( v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). (…) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



     



    11. Na espécie, a alegada ausência de lastro probatório mínimo para o oferecimento da denúncia e a pretensão de trancamento da ação penal pela pretensa não demonstração dos indícios de autoria são matérias afetas à instrução criminal, exigindo o reexame aprofundado do acervo probatório dos autos, incabível em habeas corpus.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora